Tribunal: TJDFT
Processo: 0029855-93.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0029855-93.2016.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FAUSTO APARECIDO DA SILVA AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O Agravo interno, com pedido de retratação, interposto por Fausto Aparecido da Silva contra a decisão, proferida por esta Relatoria, de não conhecimento da apelação interposta pelo ora agravante. Mantenho a decisão impugnada por seus sólidos fundamentos jurídicos [configuração de ofensa à dialeticidade a redundar no não conhecimento das alegações e dos pedidos recursais]. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inc. II). Conclusos, após. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator